Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-75.2001.8.11.0085
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-75.2001.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAIR MORAZ DE SOUZA - CPF: 545.924.459-53 (APELANTE), ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 006.021.241-15 (ADVOGADO), REONILDE SOUZA (APELANTE), ANONIO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ADEMIR ANSELMO (APELANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), ROBERTO DELFINO DUARTE (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ARTIZONE ARAUJO FILHO (APELANTE), JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA (APELANTE), ASSILON SOARES LIMA NETO - CPF: 300.234.751-53 (APELANTE), IRENO LEANDRO DE SOUSA (APELANTE), ALBATENIO DA SERRA CAMPOS - CPF: 101.275.851-68 (ADVOGADO), HELVECIO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 785.527.291-72 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCO FERRO (APELANTE), JOSE IREMAR AMORIM (APELANTE), MAURICIO ANTONIO DA SILVA (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (ADVOGADO), RUBENS RAMALHO DE ARAUJO (APELANTE), RICARDO PACIFICO DA CRUZ (APELANTE), MARCIO DORNELLES MORAIS JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DELFINO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ARTIZONE ARAUJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCO FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSILON SOARES LIMA NETO - CPF: 300.234.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR MORAZ DE SOUZA - CPF: 545.924.459-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REONILDE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IREMAR AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANSELMO (TERCEIRO INTERESSADO), IRENO LEANDRO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RAMALHO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DORNELLES MORAIS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTEU A INTEGRALIDADE DO ACORDÃO ANTERIOMENTE PROLATADO, QUE DESPROVEU O RECURSO E, DECLAROU INAPLICÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, EM CONSONANCIA COM A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.098 DO STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.
INAPLICABILIDADE
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta por Mauricio Antônio da Silva contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), em razão de sua participação em grupo criminoso especializado em assaltos a instituições financeiras e carros-fortes na modalidade "novo cangaço".

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ao caso concreto, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça em adequação ao Tema 1.098.

III. Razões de decidir:

1.

O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressa vedação legal.

2.

A associação criminosa armada, tipificada no art. 288, parágrafo único, do CP, pressupõe o uso de armas como elemento qualificador, caracterizando violência ou grave ameaça em sua essência.

3.

O instituto do acordo de não persecução penal é incompatível com processos em que já houve encerramento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e Tese:

Inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
.

1.

É inaplicável o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) aos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), por se tratar de delito cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 28-A do CPP; art. 288, parágrafo único, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mauricio
Antônio da Silva, Antônio Pereira da Silva
e
Ricardo Pacífico da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte /MT que, nos autos na Ação Penal n. 0000029-75.2001.8.11.0085 (Código 32989), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Antônio Pereira da Silva, Assilom Soares Lima Neto, Ricardo Pacífico da Cruz, José Iremar Amorim, Ademir Anselmo, Clair Moraz de Souza, Reonilde Souza, Ireno Leandro de Souza, Maurício Antônio da Silva
e
João Domingos
pela prática do crime de quadrilha ou bando (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) (id. 150452307, p. 40/82).

Inconformado
Maurício Antônio da Silva
, interpôs recurso de apelação (id. 150452307, p. 92/93).

Igualmente, através da Defensoria Pública,
José Iremar Amorim, Assilom Soares Lima Neto, Antônio Pereira da Silva
e
Ricardo Pacífico da Cruz
interpuseram recurso de apelação criminal (id. 150452307, p. 110/111).

Nas razões recursais,
Ricardo Pacífico da Cruz
, objetiva a nulidade da sentença por violação do princípio da legalidade no tocante a dosimetria da pena imposta, eis que não é possível distinguir à quem o magistrado imputa a pena (id. 150452308, p. 6/10).

José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto
, requereram a “decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória” (id. 150452308, p. 16/18, p. 20/22, p. 24/26).

Antônio Pereira da Silva
, nas razões recursais pugnou pela absolvição por ausência de provas de autoria, bem como não restou comprovada o ânimo associativo entre os acusados (id. 150452308, p. 28/32).

Em contrarrazões aos recursos de
Ricardo Pacífico da Cruz
e
Antônio Pereira da Silva
, o
Parquet
, manifestou pelo improvimento, mantendo-se a r. sentença intacta (id. 150452308, p. 33/37, p. 38/43)

Ainda, manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade dos acusados
José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto
e
Reonilde Souza
(id. 150452308, p. 65/68).

A Autoridade judicial reconheceu a prescrição retroativa e, declarou, por sentença, extinta a punibilidade de
José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto
e
Reonilde Souza
(id. 150452308, p. 71/73).

A defesa dativa de
Antônio Pereira da Silva
e
Ricardo Pacífico da Cruz
peticionou requerendo a desistência do recurso de apelação (id. 150452308, p. 88/89 e p. 91/92). O magistrado indeferiu o pedido de desistência (id. 150452308, p. 104).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvonsque Peixoto, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 150452308, p. 123/129), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação – Apelantes Ricardo Pacífico da Cruz e Antônio Pereira da Silva possuem os mesmos fundamentos. Nulidade da sentença. Pena imposto sem a devida gradação. Ofensa a pressupostos constitucionais. Descabimento. Dosimetria da pena realizada de acordo com os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto. Apelante Antônio assevera que não restou comprovada a sua liderança na associação criminosa e seu animus associativo. Impossibilidade. Provas nos autos são seguras para manter o édito condenatório em seus exatos termos. Apelante Maurício Antônio da Silva invocou o §4º do artigo 600 do Código de Processo Penal, devendo a parte ser notificada para no prazo legal apresentar suas razões de apelação no Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento dos recursos de Apelação interpostos.”

Determinou-se a baixa dos autos para apresentação das razões recursais de
Maurício Antônio da Silva
(id. 150452308, p. 139).

Maurício Antônio da Silva
apresentou as razões recursais, requerendo a absolvição do apelante, pois o acusado não cometeu algum, sendo atípica a sua conduta. Ainda, objetiva o “afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo objetivo e subjetivo entre o apelante e os outros acusados” (id. 150452328).

Em contrarrazões o
Parquet
, pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que há nos autos a comprovação de que o recorrente realmente praticou o delito em comento, visto que mantinha contato telefônico com os réus José Iremar Amorim e Rubens Ramalho de Araújo, com a finalidade de ir resgatá-los, devendo, portanto, ser responsabilizado por tal conduta criminosa (id. 150452327)

Instada novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 157307660), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – ELEMENTARES DO CRIME PRESENTES – CONDENAÇÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.”

A Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória (ID 172154185), restando assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DAS DEFESAS - ABSOLVIÇÃO DOS CONDENADOS - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, POLICIAIS E ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA - PRÁTICA DE CRIMES NA MODALIDADE NOVO CANGAÇO EVIDENCIADA - NULIDADE DA DOSIMETRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA OPERADA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E MOTIVADA - SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO - SITUAÇÃO SEMELHANTE DOS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Prova da autoria e materialidade evidenciada pelos depoimentos de policiais, vítimas e dos corréus.

A formação de quadrilha consuma-se no momento associativo e independe das ações concretas atribuídas aos seus integrantes. Basta o “vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5º ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130).

Uma vez que na sentença em que se condenou vários réus pelo crime de associação criminosa, embora tenha se utilizado dos mesmos fundamentos no cálculo dosimétrico da pena de forma individualizada, de forma clara, objetiva e motivada quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se tenha demonstrado que a análise contemplava individualmente a situação de cada corréu, é inviável se falar na alegada violação ao princípio maior previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal – individualização da pena.”

Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial (ID 172814198), alegando violação ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sob o argumento de que não restaram evidenciados os requisitos configuradores do crime de associação criminosa.

O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 180206692), com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, por entender que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 181277692), que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID 184305659).

O Agravo em Recurso Especial foi conhecido para não conhecer o Recurso Especial em decisão monocrática do Ministro Relator Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Contra esta decisão foi interposto agravo regimental, o Ministro Relator Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) determinou
"a devolução dos autos à origem para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal"
(ID 299119386).

Devolvidos os autos, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela inaplicabilidade do acordo de não persecução penal ao caso concreto, por se tratar de infração penal cometida com violência ou grave ameaça, além de ser pacífico o entendimento a respeito da incompatibilidade do instituto quando encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias (ID 314273354), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PELO STJ PARA ADEQUAÇÃO DO PROCESSO AS TESES FIXADAS NO TEMA 1.098 DO STJ. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 28-A DO CPP. PARECER PELA INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto Mauricio Antônio da Silva, Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os recorrentes pelo cometimento do delito previsto no artigo 288, § único, do Código Penal.

2. Em sede de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que apreciou o agravo em recurso especial, o Ministro Relator determinou a “devolução dos autos à origem para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal”.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal.

O Tema 1.098 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"É cabível o acordo de não persecução penal nos processos em curso quando do advento da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia e que preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal".

Sendo a tese firmada:

1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

Passo, portanto, a analisar a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal ao caso concreto.

O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece:

" Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]"

Da leitura do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal:

1. Não ser caso de arquivamento;

2. O investigado ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal;

3. Tratar-se de infração penal sem violência ou grave ameaça;

4. A pena mínima cominada ao delito ser inferior a 4 (quatro) anos;

5. O acordo ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Além disso, o § 2º do mesmo artigo estabelece impedimentos à celebração do acordo:

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. "

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou pela inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, tratar de infração penal cometida com violência ou grave ameaça, mostra-se incabível a celebração de acordo de não persecução penal.

No caso em análise, o recorrente Mauricio Antônio da Silva foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), cuja redação vigente à época dos fatos (então denominado "quadrilha ou bando") era a seguinte:

"Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único.
A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado
."

Analisando os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal, verifico que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício.

O crime pelo qual o recorrente foi condenado - associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) - pressupõe o uso de armas como elemento qualificador, o que caracteriza, por sua própria natureza, violência ou grave ameaça. A qualificadora do uso de arma na associação criminosa denota maior periculosidade do grupo e potencial lesivo aumentado, incompatível com a benesse legal.

O elemento normativo "armado" presente no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal não é mero detalhe circunstancial, mas componente essencial que modifica substancialmente a natureza do delito. A associação criminosa armada representa um grau de periculosidade social significativamente maior que a associação criminosa simples, justamente pela potencialidade lesiva que o porte de armas confere ao grupo.

Nesse contexto, é importante destacar que o legislador, ao estabelecer os requisitos para o acordo de não persecução penal no artigo 28-A do Código de Processo Penal, expressamente excluiu de seu âmbito de aplicação os crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Essa exclusão não foi arbitrária, mas reflete uma política criminal que busca reservar os benefícios despenalizadores para infrações de menor potencial ofensivo, preservando o rigor da persecução penal tradicional para delitos mais graves.

A associação criminosa armada, por sua própria configuração típica, carrega em si um elemento de violência potencial que a coloca fora do espectro de aplicação do acordo de não persecução penal. O porte de armas pelo grupo criminoso não apenas aumenta seu poder intimidatório, mas também evidencia a disposição de seus membros em empregar violência para a consecução de seus objetivos criminosos.

Conforme se extrai dos autos, o responsável por toda a estrutura da quadrilha é réu José Iremar Amorim “Primo”, que transportava os integrantes, armas, munições, veículos.

Segundo apurado, a quadrilha utilizava dois imóveis rurais como depósito para armamento e alojamento dos seus integrantes, sendo um deles uma chácara na cidade de Guarantã do Norte/MT, pertencente a Ireno Leandro de Souza.

Também o sítio denominado “Nossa Senhora da Redenção” na cidade de Terra Nova do Norte-MT, pertencente ao denunciado Clair Moraz de Souza, também utilizado para guarda do armamento da quadrilha e alojamento dos seus integrantes, e de lá recebiam as orientações sobre as operações, sendo que a esposa de Clair, a ré Reonilde de Sousa tinha conhecimento desses fatos e consentia.

Relatou ainda que Clair Moraz, ao ser detido, portava uma arma, descrita em fls. 10, em desacordo com as cominações legais, uma vez que não tinha registro, nem autorização, e que o mesmo informou que quatro integrantes da quadrilha estavam no sítio, e a quadrilha se preparava para um roubo no dia 10.05.2001 ao carro forte que transportava valores para os municípios desta Comarca.

Na denúncia foi registrado que em 09 de maio de 2001 a Polícia Federal descobriu que os denunciados Artizone Araújo Filho e Roberto Delfino Duarte, levaram o armamento que seria utilizado pela quadrilha no dia 10.05.2001, em um caminhão Mercedes Benz (fls. 09) para o Sítio “Nossa Senhora da Redenção”, em Terra Nova do Norte.

Rastreando os réus Antonio Pereira da Silva e Rubens Ramalho de Araújo, a polícia obteve informações que os mesmos estariam em Sinop, em um saveiro (fls. 09) vindo para esta região. Assim, abordaram o veículo saveiro e prenderam Ademir Anselmo e Fernanda Franco Ferro. No momento da abordagem deste casal, chegou no local o denunciado Clair Moraz de Souza, sendo preso também pela referida equipe.

A equipe ainda se dirigiu para um posto de combustível na cidade de Terra Nova do Norte e prendeu os denunciados Artizone Araújo Filho, Roberto Delfino Duarte, Antonio Pereira da Silva “Tonhão” e João Domingos de Oliveira, apreendendo um caminhão Mercedes Benz, de cor azul (fls. 10), veículo utilizado para transporte das armas.

Os denunciados Rubens Ramalho de Araújo e Ricardo Pacífico da Cruz, e as pessoas chamadas de “Castanha” e “Jota”, que estavam no sítio de Clair Moraz de Souza, perceberam que este demorou a voltar e empreenderam fuga. Assim, quando a polícia federal e o grupo CIOE chegou na propriedade constataram que os mesmos haviam fugido, sendo que um deles - “Castanha” - ligou para outro integrante da quadrilha, o denunciado Maurício Antonio da Silva, comunicando que o roubo havia dado errado e pedindo para que este fosse buscá-los durante a madrugada. Assim, Maurício Antonio da Silva foi preso quando se deslocou de Cuiabá para resgatar os demais integrantes fugitivos.

Os quatro integrantes que estavam fugindo - Rubens Ramalho de Araújo, Ricardo Pacífico da Cruz, “Castanha” e “Jota”, foram encontrados e resistiram ao receber voz de prisão. Seguiu-se tiroteio e “Castanha” e “Jota” vieram a óbito.

Ao ser preso, Rubens Ramalho portava um fuzil, descrito em fls. 13 e confirmou que fazia parte da quadrilha juntamente com o falecido “Castanha”, que planejavam o roubo ao carro forte que abastecia as cidades da região norte do Estado e tinham armas, munição, veículos, comunicação telefônica e na região toda a estratégia de apoio estava pronta. Confirmou ainda que ele – Rubens Ramalho de Araújo, “Castanha” e Ricardo Pacífico da Cruz, receberam cada um, um fuzil, no sítio do Clair Moraz.

Por fim, consta que Ricardo Pacífico da Cruz ao ser preso na fazenda barracão, em Terra Nova do Norte/MT, portava a identidade de Márcio Dornelles Morais Junior, reagiu e trocou tiros, mas após ser ferido se entregou e indicou onde havia abandonado um fuzil, confessando que com “Jota” e “Castanha” havia combinado de fazer o roubo ao carro forte, e que estes dois já haviam realizado levantamento da região e trajeto com outros integrantes da quadrilha. Informou ainda que foi “Jota” quem o levou para o sitio “Nossa Senhora da Redenção”, em Terra Nova do Norte, onde estavam reunidos Rubens Ramalho de Araújo, Antonio Pereira da Silva, Fernanda Franco Ferro e Ademir Anselmo.

Portanto, observa-se que o grupo da qual o recorrente fazia parte utilizava armamento pesado, inclusive fuzis de uso restrito das forças armadas, para a prática de roubos a instituições financeiras e carros-fortes, na modalidade conhecida como "novo cangaço". Essa circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, por expressa vedação legal.

Por fim, considerando a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente, que integrava organização criminosa especializada em roubos de grande porte, utilizando armamento pesado e atuando na modalidade "novo cangaço", não se mostra o acordo de não persecução penal necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme exige o caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Importante destacar que o acordo de não persecução penal constitui instrumento de justiça negocial, inserido no ordenamento jurídico brasileiro como alternativa à persecução penal tradicional, visando conferir maior efetividade e celeridade à justiça criminal. Contudo, sua aplicação deve observar rigorosamente os requisitos legais e a finalidade para a qual foi criado, não podendo ser estendido a situações que o legislador expressamente excluiu de seu âmbito de incidência.

No caso em análise, como já demonstrado, não estão presentes os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal, seja pela natureza do crime praticado (com violência ou grave ameaça), seja pela ausência de confissão, seja pela fase processual avançada em que se encontra o feito.

Por todas essas razões, bem como a negativa do Órgão Ministerial em oferecer o Acordo de Não persecução Penal, entendo que não é cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal ao caso concreto, pela natureza do crime praticado (associação criminosa armada).

Ante o exposto, em adequação ao Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça, declaro inaplicável o acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ao caso concreto, mantendo integralmente o acórdão anteriormente prolatado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente Mauricio Antônio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026